Tribunal: TJES
Processo: 5007074-62.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007074-62.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR FELICIO DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. MAIOR ESFORÇO CONFIGURADO. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, formulado por segurado que sofreu acidente de trabalho resultando na amputação de falanges do segundo quirodáctilo esquerdo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da suposta insuficiência da prova pericial; e (ii) determinar se a sequela definitiva, que exige maior esforço para o desempenho da atividade habitual, autoriza a concessão de benefício previdenciário, ainda que a perícia tenha atestado a aptidão para o trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, considera o laudo pericial suficiente para a formação de seu convencimento, especialmente se a parte não impugna a prova no momento oportuno.

4. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões, resultam sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

5. A concessão do auxílio-acidente prescinde de incapacidade total, sendo devido ainda que a lesão seja mínima ou que o grau de redução da capacidade exija apenas maior esforço para a execução das tarefas habituais.

6. Aplica-se o princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários para conceder auxílio-acidente quando o pedido inicial era de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, desde que preenchidos os requisitos legais.

7. A qualidade de segurado resta comprovada pelo vínculo empregatício ativo à época do acidente de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o autor, ora apelante, pleiteia a concessão de benefício por incapacidade em decorrência de acidente de trabalho sofrido em 16/11/2020, que culminou na amputação da falange média e distal do segundo quirodáctilo esquerdo.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial atestou a aptidão laboral do autor, observando inclusive o seu retorno às funções habituais de frentista após o período de recuperação pós-cirúrgica.

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de incapacidade laboral ou de redução da capacidade que justifique a concessão de benefício previdenciário, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa.

1. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ab initio
, quanto à tese de nulidade por cerceamento de defesa, entendo que esta deve ser rejeitada.

Importante salientar que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de novas diligências para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso em apreço, o laudo pericial de ID 18544395 apresentou fundamentação técnica suficiente acerca da lesão traumática e da capacidade funcional do recorrente, de sorte que a insatisfação com a conclusão do perito judicial ou a existência de atestados particulares divergentes não constituem, por si sós, motivos aptos a anular a prova ou determinar a sua repetição.

Ademais, ao ser intimado para se manifestar acerca do laudo pericial conforme determina o art. 477, § 1º, do CPC, o autor, ora apelante, limitou-se a reiterar a concessão de benefício previdenciário com base na prova produzida, sem suscitar, naquele momento, qualquer inconformismo quanto à idoneidade ou insuficiência da prova (ID 18544390, pág. 21/24), não podendo fazê-lo apenas em sede recursal, sob pena de indevida inovação de matéria não deduzida no tempo e modo devidos.

Assim, rejeito a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

2. DO MÉRITO.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, especificamente no
Tema Repetitivo 416
,
"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão"
.

Como se depreende, a norma insculpida no art. 86 da Lei nº 8.213/91 visa indenizar o segurado que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, apresenta sequelas definitivas que demandem maior esforço para o desempenho de suas atividades,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso, observa-se que o laudo pericial judicial confirmou a natureza definitiva da sequela (amputação de falanges) e o nexo de causalidade com o acidente de trabalho, e, em resposta ao quesito nº 22 do Juízo, o perito afirmou de forma categórica que o autor
"apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam
dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual
"
.

Nesse cenário, conquanto a perícia tenha afastado a incapacidade total (temporária ou permanente) apta a ensejar o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez - uma vez que o autor encontra-se clinicamente estabilizado e exercendo labor -, o reconhecimento expresso do "maior esforço" atrai a incidência do auxílio-acidente por força do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

A propósito do tema, “
em matéria previdenciária, é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na peça exordial, e, portanto, conceder benefício diverso do que foi inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, sem que tal técnica configure julgamento extra ou ultra petita
” (AgInt no AREsp n. 1.706.804/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021).

Nesse mesmo sentido é a orientação que prevalece no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FUNGIBILIDADE ENTRE OS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo hipótese do art. 496 do Código de Processo Civil, independe a existência de comando sentencial para apreciação do caso em sede de remessa necessária.
2. Nas ações previdenciárias se deve flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se tratando de julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial. Precedentes do STJ.
3. A Lei 8.213/1991 dispõe sobre a possibilidade de concessão do auxílio-acidente (art. 86) e o auxílio-doença acidentário (art. 59), sendo o primeiro de natureza indenizatória em razão da redução da capacidade laboral parcial e permanente do sujeito e o segundo benefício pecuniário que pressupõe a incapacidade temporária decorrente de doença ou acidente. 4. Constatado no laudo pericial a existência de incapacidade total e temporária, deve-se deferir o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, haja vista que não há provas de consolidação da patologia alegada para a concessão do auxílio-acidente. 5. Uma vez constatado em perícia o início da incapacidade laboral, deve-se considerar aquela data como início do pagamento do benefício até a conclusão da reabilitação do autor. 6. O termo inicial para pagamento do benefício previdenciário foi fixado em data posterior à Emenda Constitucional 113/2021 (09/12/2021), devendo-se incidir as parcelas previdenciárias a Taxa SELIC, que comporta juros e correção monetária. 9. Considerando o tempo de tramitação da ação e a matéria técnica envolvida, devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o valor da condenação. 10. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do INSS conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (TJES - Apelação Cível nº. 0009167-73.2018.8.08.0014; Relator: Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 06.05.2024)

Ademais, no tocante à qualidade de segurado, os dados do CNIS demonstram que o recorrente possuía vínculo empregatício ativo na data do acidente (16/11/2020), mantendo a condição de segurado exigida por lei.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que restou sobejamente comprovada a redução da capacidade laboral do autor que, embora não o impeça de trabalhar, impõe-lhe maior ônus físico na execução de suas tarefas habituais, hipótese que lhe assegura a percepção do auxílio-acidente.

Do exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento parcial
para reformar a r. sentença e condenar o INSS à concessão do benefício de
auxílio-acidente
em favor do apelante, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício, devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou, inexistindo este, a contar da data do requerimento administrativo (DER - 23/11/2020).

Condeno o INSS em custas e honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor das prestações vencidas até a data deste acórdão, em obediência à Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)